Tribunal: TJMT
Processo: 1017041-48.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017041-48.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (ADVOGADO), CLELIA ENI DA ROCHA - CPF: 017.163.999-55 (EMBARGANTE), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE OSVALDO GARCIA DA ROCHA (EMBARGANTE), CLELIA ENI DA ROCHA - CPF: 017.163.999-55 (REPRESENTANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1017041-48.2021.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – DESPROVIDO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – QUERELA NULLITATIS INSANABILIS – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 485, I E VI, CPC – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE HIPÓTESES - RECURSO DESPROVIDO

Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC, vícios inexistentes na espécie.

Inviáveis os embargos que externam irresignação com o que foi decidido ou pretende a rediscussão do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1017041-48.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE OSVALDO GARCIA DA ROCHA
REPRESENTANTE: CLELIA ENI DA ROCHA

EMBARGADO: SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos pelo
Espólio de Osvaldo Garcia da Rocha
, de acórdão proferido no Agravo Interno, assim ementado:

AGRAVO INTERNO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ABSOLUTA – QUERELA NULLITATIS INSANABILIS – AÇÃO QUE TEM ESPECÍFICAS HIPÓTESES DE CABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO CABIMENTO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS A ALTERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA - DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Não há como prosperar a pretensão recursal, se o agravante não obteve êxito em desenvolver argumentação capaz de desconstituir os fundamentos adotados na decisão recorrida.

Alega que a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial violou o disposto no inciso IV, § 1º, do art. 489, do CPC, por conta da ausência de exame dos argumentos necessários expostos no processo.

Realça que a embargada, Syngente em conluio com as empresas Fiagril e Debortolli praticaram crimes de furto de carga, receptação, crimes fiscais, falsificação de endosso de títulos, dentre outros. Diz, assim, que tem demonstrado fatos que ensejam a nulidade do título.

Sustenta que no relatório do julgamento do Agravo Interno, este Relator reconheceu os fundamentos que dão base a propositura da ação anulatória, o que revela a contradição, omissão e obscuridade do v. acórdão.

Requer o provimento dos declaratórios, a fim de sanar os vícios apontados.

Contrarrazões (id 128447695). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento, com a condenação do embargante nas penas por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1017041-48.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso foi interposto para o fim de sanar supostos vícios de omissão, contradição e obscuridade.

O ora embargante ajuizou Ação Declaratória de Nulidade Absoluta de acórdão proferido no recurso de Apelação n. 0001179-70.2010.8.11.0087, sob a justificativa de ilegalidades e inconstitucionalidades cometidas ao longo da instrução processual no bojo da Medida Cautelar de Sequestro n. 0001179-70.2010.8.11.0087.

Referida ação foi extinta, sem exame de mérito, nos termos do art. 485, I e VI do CPC. Em particular, a decisão monocrática consignou que a matéria devolvida em sede de apelação cingiu-se a condenação em honorários advocatícios. Entendeu, ainda, que:

“...
o requerente não pretende desconstituir o acórdão por vício de existência da relação processual, mas sim, a nulidade por ausência de exame de matérias ventiladas e que dizem respeito à própria formação do título, discussão própria da ação de execução e que não pode ser objeto da presente ação, sendo certo que existe meio próprio para a sua análise.

Portanto, não é o caso de cabimento da declaratória de nulidade (querela nullitatis insanabilis), o que impede o prosseguimento da demanda com o indeferimento da petição inicial.”

Irresignado com tal decisão, o ora embargante interpôs Agravo Interno, que foi desprovido. Importa anotar que neste recurso o ora embargante reiterou os argumentos da ação de nulidade, em particular, no que toca aos alegados crimes cometidos pela requerida, aqui embargada, em conluio com outras empresas. Sobre tal ponto, em particular, o v. acórdão embargado realçou que
“as argumentações da ação de nulidade e aqui reeditados devem ser suscitadas, se assim entender, em sede de execução, ainda em trâmite”
.

No mais, concluiu que
“a ação de nulidade não é própria para o exame das matérias ventiladas, que demandam meio próprio, em particular, porque buscam atingir a validade do título executivo e não têm relação com vício de inexistência da relação processual”
.

A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

Aliás, o que se nota é a pretensão de rejulgamento e modificação do julgado, o que se mostra inviável nesta via de estreitos limites processuais.

Por fim, não se visualizam hipóteses para a condenação do embargante nas penas por litigância de má-fé.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022